Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
A Portaria GPR 1589/2023 definiu a escala e regulamentou o plantão judicial semanal da 2a instância no período de 10 a 14 de julho de 2023, oportunidade em que definiu em seu artigo 4o as matérias que poderiam ser apreciadas pelo Desembargador plantonista, assim como as vedações: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com base nesses precisos limites serão avaliadas as pretensões deduzidas neste plantão judicial da 2a instância. Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória ajuizada por Eduardo Freire dos Reis em desfavor de Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil. Com relação à tutela provisória, argumentou que foi emitido mandado de imissão na posse nos autos do cumprimento de sentença 0707182-77.2017.8.07.0018 para o fim de desocupação do imóvel onde reside, que seria bem de família, até o dia 17.7.2023, segunda-feira, o que justifica o pedido de tutela provisória. Ao final, requereu: “b-A concessão in limine da Antecipação Provisória da Tutela de Urgência, para determinar a suspensão dos atos executórios da decisão que indeferiu os pedidos da impugnação, em especial a suspensão dos atos provenientes do Leilão, que já se encontra em fase de expedição de Alvará Judicial para levantamento da importância arrecadada no Leilão e mandato de imissao de posso expedido, tendo o oficial de justiça feito diligência ao imóvel, determinando a sua desocupação na proxima segunda feira, 17 de julho de 2023, até a r. Decisão de Mérito do presente recurso, quando se espera provido;” (ID 48951198). Pois bem. De acordo com o narrado acima, não há risco de perecimento imediato do direito alegado pelo autor, uma vez que o mandado de imissão na posse somente seria efetivado na segunda-feira, 17.7.2023. Desse modo, a medida pretendida não se ajusta a qualquer das hipóteses contidas na Portaria GPR 1589/2023 acima especificadas, que autoriza a sua apreciação no plantão judicial, uma vez que pode ser apreciada pela autoridade judicial competente ao longo do expediente ordinário do dia 14.7.2023, sexta-feira. Intime-se. Distribuam-se os autos. Brasília-DF, de de 2023. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Plantonista